Tribunal: TJMT
Processo: 0004160-23.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004160-23.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILDA GOMES DA SILVA - CPF: 866.137.151-15 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FELICIO - CPF: 204.679.908-91 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO – RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO - INTIMAÇÃO POR EDITAL – ART. 14 E 15 DA LEI N. 9.492/97 – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO REPETITIVO -

RESP 1.398.356/MG –
DISTINGUISHING
- ATO REALIZADO ANTES DO TEMA 921 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97.

No caso dos autos, a devedora residia em Município diverso do Tabelionato. Conforme o teor do REsp 1.398.356/MG, antes de 2016 havia dúvida razoável acerca da possibilidade de intimação do protesto via postal, para devedor que resida forma da circunscrição territorial do tabelionato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004160-23.2016.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Nilda Gomes da Silva

Apelado
: Carlos Roberto Felicio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilda Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação juridica c/c cancelamento protesto e reparação por dano moral movida em face de Carlos Roberto Felicio, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante alega, em suma,

que o protesto está eivado de ilegalidade, pois o edital circulou no jornal de Bauru-SP, tornando impossível o conhecimento sobre o ato.

Aduz que o apelado ignorou as formalidades exigidas ao exercício de sua atividade quando não esgotou os meios de notificação antes de circular o edital, conforme entendimento do firmando em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 76612969), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

00004160-23.2016.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Nilda Gomes da Silva

Apelado
: Carlos Roberto Felicio

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilda Gomes da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de protesto e reparação de dano moral em face do 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Letras e Títulos – Cartório do 1º Oficio de Bauru, alegando que teve seu nome protestado indevidamente, diante da ausência de notificação prévia. Ao final, pleiteou a devolução em dobro e indenização por dano moral.

Após a emenda à inicial, houve a substituição do polo passivo em nome do tabelião Carlos Roberto Felicio.

Na contestação, o réu alegou as preliminares de ilegitimidade passiva e a denunciação à lide. No mérito, asseverou que recebeu do credor, a BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, a indicação do protesto da cédula de crédito bancário (crédito direto ao consumidor) n° 12039000114263, no valor de R$ 2.061,25, vencida em 04/06/2013 e praça de pagamento em Bauru—SP, e fez, a época, a intimação por edital, seguindo rigorosamente a legislação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, entendeu que houve a publicação de edital de notificação prévia ao devedor, não havendo falar em ilegalidade do protesto. Ao final, julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art, 85, §2º do CPC, verbas cuja exigibilidade fica suspensa, eis que beneficiária da AJG (id. 76612965).

Irresignada, a apelante sustenta a ilegalidade do protesto, visto que a sua intimação ocorreu por edital, sem a devida notificação e esgotamento dos meios para sua localização, antes de circular o edital, em descompasso com os arts. 14 e 15, da Lei n. 9.492/97 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A questão é de fácil elucidação.

Cinge a controvérsia sobre a notificação do devedor realizada por edital seguiu ou não as regras procedimentais da Lei 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos.

De plano, vale citar o teor do art. 14 da Lei 9.492/97,
verbis
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Já o protesto por edital está insculpido no art. 15 da citada lei,
verbis
:

“Art. 15. A
intimação será feita por edital
se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada,
for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato
, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária
.”

É de fácil percepção que a intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pela legislação epigrafada.

Em análise dos autos, verifica-se que o apelado realizou o protesto por edital, sob o argumento de que a devedora é residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato.

De fato, a apresentante BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, solicitou ao Tabelionato de Protesto de Bauru/SP o protesto em decorrência de não pagamento da cédula de crédito bancário (crédito direto ao consumidor) n° 12039000114263, no valor de R$ 2.061,25, emitida em 04.06.2012 vencida em 04.06.2013, constando a praça de pagamento Bauru—SP (id. 7661997).

De se observar que o apelado seguiu a regra prevista no art. 15, da Lei de Protesto, ao considerarmos que houve a intimação por edital (art. 15), uma vez que apelante residia ou era domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, com edital devidamente fixado no Tabelionato de Protesto e publicado na imprensa local em jornal de circulação diária (art. 15, § 1º), conforme se verifica no documento de id. 76611999.

Em que pese a alegação da apelante de que o tabelião não esgotou os meios de localização do devedor antes de intimá-la por edital, é preciso fazer o
distinguishing
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no repetitivo, vejamos:

PROTESTO

EXTRAJUDICIAL.

RECURSO

ESPECIAL

REPRESENTATIVO

DE CONTROVÉRSIA.

OS

TABELIÃES

DEVEM VELAR PELA

UTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE
PROTESTO
DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL.
PROTESTO
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE
PROTESTO
DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.

Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor

por

edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do
protesto
;

2. É possível, à escolha do credor, o
protesto
de cédula de

crédito

bancário

garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

3. No caso concreto, recurso especial provido
”
.

(REsp 1.398.356-MG, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.2.2016)

No teor do REsp
1.398.356-MG
o Min. Luis Felipe Salomão, sensível a divergência jurisprudencial que havia naquela época, ou seja,
em 2016
, ponderou sobre a necessidade de as Corregedorias ajustarem ao entendimento firmado no recurso repetitivo, principalmente para resguardar os Tabeliões, vejamos:

“8. No tocante às teses que ora encaminho, é bem de ver que, pelo próprio entendimento assentado pela Corte local e pelo voto do eminente relator, antes da pacificação pelo STJ acerca da matéria - que ocorrerá com o presente julgamento -,
havia dúvida razoável acerca da possibilidade de intimação do protesto por via postal, para devedor que resida fora da circunscrição territorial do tabelionato.

Pondero que, como a presente decisão não tem o mesmo efeito de súmula vinculante, por um lado, é preciso tempo razoável para que todas as Corregedorias de justiça amoldem seus provimentos ao entendimento ora assentado; por outro lado, não é prudente que os tabeliães permaneçam, até que isso ocorra, em situação de insegurança jurídica.

Assim, renovando as vênias ao eminente relator, as teses a serem firmadas para efeito do art. 543-C do CPC, que ora encaminho, são as seguintes:

8.1- O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;

8.2- É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

9. No caso concreto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e a sentença, de modo que o feito tenha regular processamento.”

Desse modo, considerando que o protesto foi realizado pelo apelado em
28.06.2013,
ou seja, anterior à pacificação do STJ acerca da matéria, resta evidente a existência de particularidades fático-jurídicas para recusar a aplicação do REsp
1.398.356-MG.

Sendo assim, o protesto do título foi realizado nos exatos termos do art. 15 da Lei 9.492/97, como bem elucidou o douto magistrado, vejamos:

“Compulsando os autos verifico que o pleito inserto na exordial não merece guarida, posto que pelo que consta no feito (fls. 64/67), a intimação prévia da devedora ocorreu via edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.92/97.

(...)

Destarte, face a publicação de edital de notificação prévia ao devedor, não há que se falar em ilegalidade no protesto combatido na liça, o que comanda a rejeição da pretensão indenizatória autoral veiculada na espécie.”
(id. 76612965)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, mantenho a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021